Tribunal: TCU
Processo: 031.963/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 234/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.963/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand (XXX.840.991-XX); Viviane Chaves de Carvalho Rocha (XXX.189.883-XX); Wagner Pedro Nina (XXX.196.863-XX); Walkiria Veloso Brito (XXX.473.723-XX); Washington Silva Menezes (XXX.116.304-XX); Wellington Soares Goncalves (XXX.987.354-XX); Wesley Cassio Goully (XXX.175.821-XX); Willane Bandeira de Sousa (XXX.816.373-XX); Willden Souza Santiago (XXX.204.733-XX); Williana Dias Aires (XXX.456.374-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.